Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. CONVÊNIO ICMS N.o 93/15 CONFAZ. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA. AÇÕES EM CURSO. DATA DO JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificando a hipótese de inovação recursal, com a discussão de temas que não restaram submetidos ao crivo do juiz natural, nem tampouco constituem matérias cognoscíveis de ofício, impõe-se o não conhecimento do recurso nessa extensão, porquanto seu exame somente em sede recursal importaria inegável supressão de um grau de jurisdição.
2. Ao julgar o Tema 1.093, onde ficou reconhecida a repercussão geral da matéria, o e. STF firmou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
3. É assente o entendimento de que a “ausência de publicação ou do trânsito em julgado do paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento monocrático da causa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema”. (STF, 1a Turma, AI n. 856786/RS AgR-terceiro, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/6/2018).
4. Concretamente, a tese firmada no julgamento do leading case, RE n. 1.287.019/DF, onde foi reconhecida a repercussão geral da matéria, bem como o pronunciamento exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469/DF, ambos julgados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, aplica-se, imediatamente, à hipótese, na medida em que o mandado de segurança foi impetrado em 4/2/2021, isto é, previamente ao julgamento do Tema 1.093, que ocorreu em 24/2/2021, com a publicação da ata de do julgamento em 3/3/2021.
5. Dentro deste cenário, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, com a consequente reforma decisão combatida, a fim de determinar o prosseguimento regular do feito na origem.
6. Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, provido.